Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Roubo. Desclassificação para furto. Confissão espontânea. Reincidência. Prisão cautelar.
1 - A grave ameaça, no crime de roubo, consiste não apenas em palavras, mas em gestos e postura que causem temor na vítima. Para se caracterizar basta o temor de mal injusto causado à vítima, suficiente para que o agente subtraia o bem sem que a vítima ofereça resistência para impedi-lo.
2 - Se para se apossar da bolsa da vítima, o acusado a intimidou, constrangendo-a a entregar o bem, o crime é de roubo e não de furto.
3 - A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se (REsp 1341370/MT, tema 585).
4 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ e RE 597270QO-RG do STF).
5 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
6 - Apelação provida em parte.